Tribunal: TJDFT
Processo: 0712727-25.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR. ROL RESTRITIVO DO ART. 1.015 DO CPC. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de despesas condominiais vencidas, além daquelas que porventura vencerem no curso da ação.
2. Caso o ato judicial impugnado não conste no rol de hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – tampouco represente risco à utilidade do processo (mitigação da taxatividade) – cabe à parte prejudicada submetê-lo à análise da instância revisora em preliminar de apelação, nos termos do § 1o do artigo 1.009, não sendo a matéria atingida pelo manto da preclusão
3. Os honorários advocatícios são divididos entre honorários convencionais e sucumbenciais, sendo aqueles pactuados entre o causídico e o seu cliente a partir de livre estipulação, e estes os fixados com base no artigo 85 do Código de Processo Civil, pois decorrem da atividade exercida em juízo pelo patrono da parte vencedora (art. 22 da Lei n. 8.906/1994 - Estatuto da Advocacia e da OAB).
4. O terceiro estranho à relação jurídica entabulada entre cliente e causídico não poderá ser responsabilizado pela despesa dela decorrente, haja vista a inexistência de embasamento legal. Frisa-se que o artigo 1.336, § 1o, do Código Civil, ao prever os deveres do condômino inadimplente, limita-se a sujeitá-lo ao pagamento de juros moratórios e multa sobre o débito apurado. Precedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.